Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADO. OMISSÃO. AGRAVO INTERNO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO EXAMINADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O agravo interno, de fato, não foi analisado por ocasião do acórdão embargado. Todavia, não merece provimento, de modo que não deverá haver suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Omissão sanada.
3. No mais, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não legitima a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.